Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR NÃO SIGNATÁRIO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial, que toma corpo no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor, mesmo que não seja signatário do contrato de prestação de serviços educacionais, e para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento. Segundo esse entendimento, a solidariedade ou corresponsabilidade é passível de reconhecimento em sede de ação cognitiva.
2. 2.No caso específico dos autos, trata-se de monitória, amparada em contrato de prestação de serviço educacional celebrado em prol da filha comum, de modo que é possível reconhecer a responsabilidade solidária dos genitores.
3. Recurso conhecido e desprovido.